Tribunal: TJES
Processo: 5003717-79.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003717-79.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: ANA MARIA FERREIRA RIBEIRO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003717-79.2019.8.08.0030

RECTE.: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

RECDO.: ANA MARIA FERREIRA RIBEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. LIGAÇÕES INCESSANTES. DÍVIDA DE TERCEIRO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tese da Autora: A parte autora ajuizou Ação Indenizatória informando que está recebendo inúmeras ligações do requerido nas linhas (27) 99978-1566 e (27) 99757-5596 destinadas à terceira pessoa (Sra. Valdineia). Busca com a presente ação a cessação das ligações, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no id. 7818827. 2. Tese do Requerido: Sustenta que a autora recebe as ligações porque seu número de telefone foi cadastrado como sendo da Sra. Valdineia, afastando qualquer ilícito. Em sede recursal, busca pela improcedência do pedido inicial ou, alternativamente, redução dos danos morais. 3. Sentença: “ISTO POSTO, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, pelo que, CONDENO a requerida para: A) DETERMINAR que a requerida se abstenha de efetuar qualquer tipo de cobrança referente dívida em nome de Valdineia Ferreira Ribeiro, aos telefones (27) 99605-7110 e (27) 99978-1566, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cobrança. B) PAGAR ao autor o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária a partir da presente data”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pelo recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Inicialmente, o requerido pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao seu Recurso, todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. A preliminar de perda do objeto não prospera, eis que a autora busca indenização a título de danos morais pelas inúmeras ligações e mensagens recebidas por dívida de terceiro. No tocante à alegada carência de ação consubstanciada na desnecessidade da propositura da presente ação ante a não demonstração do exaurimento das vias administrativas, tenho que também não merece ser acolhida, haja vista a existência do direito de ação dos cidadãos, decorrente do princípio da inafastabilidade da Jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, CF/88). Trata-se de demanda de cunho consumerista, preenchendo os requisitos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. A autora comprovou devidamente as cobranças indevidas realizadas pelo requerido, conforme id’s 3437480, 3437484 e 3437487, o que corrobora sua afirmação de que as cobranças tem caráter excessivo e abusivo e tem lhe causado transtorno e perturbação. A alegação do requerido de que o telefone da autora foi cadastrado como sendo da Sra. Valdineia, por certo, não afasta sua responsabilidade, eis que deveria se cercar de mecanismos de conferência para evitar situações como a narrada nos autos. Assim, a irresignação da requerente merece ser acolhida, pois cobrar é um direito do credor, porém não pode ocorrer abuso e a cobrança deve ser feita contra a pessoa do devedor ou de quem for responsável pelo pagamento, razão pela qual reafirmo o deferimento da tutela de natureza antecipatória para que o requerido cesse completamente as ligações e cobranças ao telefone da autora. Sobre o dano moral, embora não me filie à tese do desvio produtivo como causa para indenização, entendo que houve sua caracterização no caso concreto pela flagrante falta de cooperação por parte do recorrente, que atuou com descaso perante a consumidora ao lhe causar prejuízo, não oferecer reparação eficaz e, ao mesmo tempo, negar todos estes fatos, falhando de forma inadmissível com a boa-fé contratual. Trata-se de questão simples que atingiu elevado grau de complicação em razão da postura inconstante do recorrente na solução adequada do problema, de forma que se extrapola o mero aborrecimento. Já em relação ao quantum, entendo que o valor arbitrado de R$ 7.000,00 (sete mil reais) não está adequado ao caso concreto, devendo ser reduzido. Assim, me parece que a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é justa e adequada com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da consumidora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. 5. Dispositivo: Por tais razões, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar parcialmente a r. sentença de primeiro grau, unicamente no que tange ao dano moral, passando a mesma a dispor: Julgo parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais e condeno o requerido a pagar à autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizado com juros de mora e correção monetária, a incidir da data do arbitramento em primeiro grau, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Mantenho a sentença em seus demais termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.